Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705907-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa dos nomes dos funcionários “Diego”, Jéssica Marques e Amanda Tamires na relação de funcionários/sócios do agravado. Preparo recolhido (ID 33024364). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator